Tribunal: TJES
Processo: 5011530-43.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Plenário do Colégio Recursal
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011530-43.2025.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: SAMUEL ALVES DE ANDRADE
SUSCITADO: 02° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SERRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5011530-43.2025.8.08.0000

PROCESSO DE ORIGEM:
5010261-19.2025.8.08.0048 e 5014567-31.2025.8.08.0048

SUSCITANTE:
SAMUEL ALVES DE ANDRADE

SUSCITADO:
2º Juizado Especial Cível de Serra/ES e o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra/ES.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SÚMULA 59 STJ.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado por SAMUEL ALVES DE ANDRADE, em razão de conflito existente entre o 2º Juizado Especial Cível de Serra/ES e o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra/ES.

Conforme narra o suscitante, este adquiriu um veículo junto a empresa KLC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, através de financiamento realizado junto ao BANCO PAN S.A., aponta ainda, que algumas parcelas foram quitadas pela empresa ORTOVIX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA.

Após a quitação do débito, o autor tomou ciência de que o veículo adquirido era objeto de ordem de busca e apreensão, fruto de vínculo anterior não informado na hora da venda.

Em razão do ocorrido, o suscitante propôs ação perante o 2º Juizado Especial Cível de Serra/ES, de nº 5010261-19.2025.8.08.0048, protocolada em 27 de março de 2025. Ato contínuo, em 28 de abril de 2025, a ação foi sentenciada, sendo extinto o feito sem julgamento de mérito, fundamentada na necessidade de inclusão do Detran/ES nos polo passivo da demanda, e o feito transitou em julgado em 22/07/2025.

Diante da extinção do feito, o suscitante ajuizou nova demanda perante o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra/ES, de nº 5014567-31.2025.8.08.0048, protocolada em 30 de abril de 2025. Por sua vez, em 22 de maio de 2025, esta ação foi julgada extinta sem resolução do mérito, porquanto a discussão ora aventada debate quanto a propriedade de um bem particular, não havendo interesse do órgão público no imbróglio, razão pela qual, apontou o juízo a quo, que a ação deveria tramitar diante de uma vara cível comum. A sentença transitou em julgado em 15/07/2025.

Diante do ocorrido, o suscitante propôs o presente Conflito de Competência, a fim de que seja reconhecida a competência da Vara Cível Comum da Comarca da Serra/ES.

É o breve relatório. Passo a decidir.

A princípio, nota-se que as ações propostas pela parte suscitante de nº 5010261-19.2025.8.08.0048 e 5014567-31.2025.8.08.0048, foram sentenciadas pelos juízos de primeiro grau e, conforme certidão constante nos autos, transitaram em julgado, respectivamente, em 22/07/2025 e 15/07/2025.

Desta feita, imperioso ressaltar que, em ambos os casos, a data do trânsito em julgado, conforme consta no bojo das ações, é anterior a propositura do presente Conflito de Competência, distribuído originalmente em 23/07/2025.

Neste sentido, compete ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 59 impôs: "Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes."

Outrossim, verifica-se que o que pretende a parte suscitante é o reconhecimento da competência da Vara Cível Comum da Comarca da Serra/ES. Ora, a extinção do feito pelos juizados especiais não obsta a propositura de nova demanda frente as Varas Cíveis, porquanto entende-se que não há formação de coisa julgada.

Diante do exposto,
INDEFIRO A INICIAL
, declarando extinto o Conflito de Competência, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, I c/c art. 330, III, ambos do Código de Processo Civil e no art. 10, da Lei nº 12.016/2009.

Com o trânsito em julgado, comunique-se e arquive-se.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a Eminente Relatora.